Tribunal: TJPA
Processo: 0031240-45.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031240-45.2002.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, CLAUDIO SANTOS DA COSTA, IDAIR GOMES PIMENTEL, FABIO ALEXANDRE OTI MENINI, CARLA CRISTINA FERREIRA CARDOSO CARVALHO, CLAUDIO DE BARROS PAES JUNIOR

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. REFORMA DO JULGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO EQUITATIVA. §8º E §8º-A DO ART. 85, DO CPC. CASO DE EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, houve o ajuizamento de ação cautelar por Carla Cristina Ferreira Cardoso Carvalho; Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo; Claudio Santos da Costa; Idair Gomes Pimentel; Fabio Alexandre Oti Menini; e Claudio de Barros Paes Junior contra a SEMOB e o DETRAN, discutindo a aplicação de inúmeras infrações de trânsito pelas autarquias demandadas, sem observância, em tese, das formalidades legais que regulamentam a matéria, com ausência de notificações pessoais e respectivas defesas.

2. Em sede de recurso, a sentença fora reformada através de acórdão proferido pela Turma para que o pedido da exordial fosse julgado procedente. Logo, os honorários arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa iriam continuar.

3. Os apelantes opuseram Embargos de Declaração para sanar este ponto. Dessa forma, sendo matéria de ordem pública e observado o valor da causa de R$ 700,00 (setecentos reais), observa-se a possibilidade de aplicação do Tema 1076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º., caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Ressalta-se que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º e §8º-A, art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses configuradas nos autos. Precedente do STJ.

5. Assim, o tempo de tramitação da demanda e o labor do patrono dos apelantes justificam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO E OUTROS
contra o acórdão proferido pela 1º Turma de Direito Público, no qual seguiu o voto da relatora que subscreve dando provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
ajuizado pelos embargantes em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
.

Em síntese da demanda, houve o ajuizamento de ação cautelar por Carla Cristina Ferreira Cardoso Carvalho; Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo; Claudio Santos da Costa; Idair Gomes Pimentel; Fabio Alexandre Oti Menini; e Claudio de Barros Paes Junior contra a SEMOB e o DETRAN, discutindo a aplicação de inúmeras infrações de trânsito pelas autarquias demandadas, sem observância, em tese, das formalidades legais que regulamentam a matéria, com ausência de notificações pessoais e respectivas defesas.

Com efeito, diante das respectivas penalidades em decorrência das supostas infrações de trânsito, os autores encontravam-se impedidos de licenciar e transferir os veículos, sem antes pagarem as multas.

Pediam então autorização para licenciar e transferir os veículos, sem pagamento das multas, bem como a isenção de qualquer limitação nos seus direitos de dirigirem veículos, seja através do impedimento de renovarem ou retirarem a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, ou através da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em processo administrativo pelo DETRAN-PA.

O Juízo ao apreciar os pedidos indeferiu a exordial, vista que havia suposta perda do objeto.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada, pois, não podem ser apenadas pela longa duração do feito que não se deu pelo descumprimento de algum encargo processual, já que cumpriram a determinação do Juízo quanto à juntada do Agravo de Instrumento interposto em face do indeferimento da medida liminar.

Ademais, entendem ser injustificável a sua alegada falta de interesse, pelo fato de terem no decorrer da ação realizado o pagamento das multas por supostas infrações de trânsito, diante da necessidade de transferir os veículos, haja vista que, segundo alegam, não poderiam esperar a finalização do feito, diante da longa duração do processo.

Afirmam, dessa forma, que o pagamento das multas pelas infrações de trânsito, ocorreu no decorrer do processo, anos depois do seu ajuizamento, haja vista a perda de valor de mercado e deterioração dos veículos.

Destacam, assim, que sendo necessário ao ajuizamento da presente cautelar, anteciparam as custas e honorários advocatícios, devendo tais custos ser-lhes ressarcidos, devendo então ser cabível a condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais, uma vez que deram causa à propositura da ação, de acordo com o princípio da causalidade.

O DETRAN e a SEMOB apresentaram resposta ao recurso, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para ser reformada a sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial.

A 1ª Turma de Direito Público seguiu o voto da relatora que subscreveu para proferir acórdão no qual conheceu e deu provimento ao recurso para reformar por inteiro a sentença.

Inconformado, os apelantes opuseram embargos de declaração para alegar suposta omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais que seriam devidos em decorrência da inversão do ônus sucumbencial.

Após devidamente intimado, a Administração Pública apresentou contrarrazões ao recurso e pediu a manutenção do Acórdão, visto que a sentença constava o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
,
mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Vejamos o Recurso oposto:

(...)

Com a máxima vênia, no presente caso, embora julgada procedente a Apelação, e
reconhecido o direito aos honorários sucumbenciais, não houve por essa r. Turma a fixação dos parâmetros à luz do art. 85 do CPC/15
.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado.

Nesse sentido, considerando que a r. Acordão (ID 16930367), possui omissão ao não fixar parâmetros os honorários sucumbenciais, é imperiosa sua reforma no sentido de fixação.

Assim, adequado o acolhimento dos presentes embargos de declaração, COM EFEITOS INFRINGENTES, a fim de possibilitar a reforma da decisum

(...)

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração,
observa-se que o mérito da demanda está em torno somente da aplicação do critério e do arbitramento dos honorários sucumbenciais, nos quais
entendo que merecem prosperar.

Explico.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

Assim, a controvérsia diz respeito unicamente ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil (CPC) de 2015, a partir do art. 85 explica como é feita a devida aplicação do instituto, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Ainda, quando a Fazenda Pública figura como parte, devem ser observados também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Contudo, na causa em questão há possibilidade de arbitramento por equidade, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 8º, o qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir da reforma da Sentença para dar procedência a Ação Cautelar com valor da causa em R$ 700,00 (setecentos reais), sendo este o ponto de referência para incidir o percentual de sucumbência.

Neste sentido, vislumbro que houve equívoco do Juízo
a quo
em determinar o arbitramento no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como do Acórdão em fazer a manutenção deste ponto.

Logo, a matéria tratada é de ordem publica na qual deve ser reformada, visto que considerando o valor da causa ínfimo e irrisório, alinhado com o esforço do patrono da parte embargante em adentrar com a ação, apresentar manifestação a contestação e os devidos recursos, os honorários devem ser determinados em valor nominal ao invés de porcentagem.

Assim, o tempo de tramitação da demanda e o labor do patrono dos apelantes justificam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria assim tem julgado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-MG - AC: 10000220522767001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022) – grifo nosso

Esta Corte julgou tema semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para alterar o acórdão embargado apenas no tópico dos honorários sucumbenciais para serem determinados pelo critério da equidade e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 11/06/2024